Tribunal: TJDFT
Processo: 0740607-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de até 2 dias, sob pena de indeferimento in limine do writ, devendo o advogado impetrante esclarecer e providenciar o seguinte: i) anexar aos autos a mencionada sentença condenatória proferida em desfavor do paciente; e ii) esclarecer se foi interposto recurso de apelação; e se já foi recebido e distribuído no Tribunal. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR